Tribunal: TJDFT
Processo: 0709037-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA PAGA POR TERCEIRO NÃO INTERESSADO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com efeito, o artigo 305, do Código Civil estabelece que o terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito ao ressarcimento do que pagou.
2. No caso, os elementos de convencimento confirmaram os fatos constitutivos do direito da autora (art. 373, I, do CPC), no sentido de que pagou dívida contraída pelo seu falecido irmão, razão pela qual tem o direito de ser ressarcida pelo espólio.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.